Tribunal: TJBA
Processo: 8029240-14.2022.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8029240-14.2022.8.05.0000.1.EDCiv

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE: GRUPO HABITACIONAL BOSQUE DA SAPUCAIA

Advogado(s)
:
ROGER ARTUR BURATTO

EMBARGADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
DAVID BITTENCOURT LUDUVICE NETO, BRUNO PRAZERES DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. EMBARGOSDE DECLARAÇÃO

REJEITADOS.

Os
Embargos se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no próprio acórdão embargado. Verificada a manifestação da Turma Julgadora sobre os temas/questões apontados pela parte embargante e inexistindo qualquer reparo a ser feito no julgado recorrido, na forma do artigo 1.022 do CPC, a hipótese é de rejeição.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos Declaratórios
no Agravo de Instrumento nº
8029240-14.2022.8.05.0000
, opostos por

GRUPO HABITACIONAL BOSQUE DA SAPUCAIA

contra
MUNICÍPIO DE SALVADOR.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS
, pelas razões que integram o voto do Relator.